Tribunal: TJSP
Processo: 1009106-42.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
VEÍCULO. Multas de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Veículo alienado pelo impetrante, que tardou em fazer a comunicação exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Elementos dos autos que, no entanto, comprovam que não era ele o condutor do veículo no momento das infrações. Inaplicabilidade do dispositivo ao caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste

Ementa:
VEÍCULO. Multas de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Veículo alienado pelo impetrante, que tardou em fazer a comunicação exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Elementos dos autos que, no entanto, comprovam que não era ele o condutor do veículo no momento das infrações. Inaplicabilidade do dispositivo ao caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sentença que concedeu a segurança. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009106-42.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ BOSCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009106-42.2019.8.26.0506 -Voto no 117-20 JV
2
VOTO No 117/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 1009106-42.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JOSÉ BOSCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: DIRETOR DA 15a CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO
CIRETRAN RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: PAULO CICERO AUGUSTO PEREIRA
VEÍCULO. Multas de trânsito. Cassação do direito de dirigir.
Veículo alienado pelo impetrante, que tardou em fazer a
comunicação exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro. Elementos dos autos que, no entanto, comprovam que
não era ele o condutor do veículo no momento das infrações.
Inaplicabilidade do dispositivo ao caso concreto. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sentença que
concedeu a segurança. Recurso oficial não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por antigo
proprietário de veículo automotor, que alega ter alienado o veículo e que não pode
ter seu direito de dirigir cassado em razão das autuações posteriores à alienação. A r.
sentença concedeu a segurança “para determinar à autoridade coatora que não
impeça a emissão da CNH do autor em razão de infrações lavradas na direção do
veículo de placa BZP-2826, a partir de 04/02/2014, tendo em vista a venda do bem”
(fl. 77/80).
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal
por força do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O documento de fl. 29 comprova que o impetrante alienou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009106-42.2019.8.26.0506 -Voto no 117-20 JV
3
veículo VW/SANTANA CL 1800T, placa BZP 2826. Ele assinou, em 04.02.2014, a
autorização para transferência do registro no DETRAN, mas apenas em 14.09.2018
fez a comunicação de alienação exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro (fl. 30).
Diz o art. 134: “No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de 30 (trinta) dias, cópias autenticadas do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data
comunicação”.
Se, por um lado, o impetrante deixou de cumprir o
mencionado art. 134 do CTB, por outro, é evidente que ele não pode ser penalizado
com a cassação do direito de dirigir por infrações praticadas depois da alienação do
veículo. Esta Câmara já teve oportunidade de se manifestar em igual sentido:
CNH. Fiat/Stilo SP, placas DTZ-6346. Veículo alienado e não
transferido. Infrações de trânsito. Procedimentos administrativos de
suspensão e cassação. Dano moral. 1. Alienação. Infrações de
trânsito. Pontuação. Foram indevidamente imputadas ao autor
infrações de trânsito após a comprovada alienação do veículo; a
pontuação deve ser anotada no prontuário do então proprietário do
veículo, não do autor, que sem elas não se submete a procedimento
administrativo de cassação da habilitação. Responsabilidade
solidária prevista no art. 134 do CTB inaplicável à espécie.
Precedentes do STJ. Pontos e multas que devem ser anotados no
prontuário do novo proprietário e exigidos de quem de direito. (...)
Recurso do autor provido em parte.
(Ap.
1003766-85.2015.8.26.0562,
Rel.
TORRES
DE
CARVALHO, j. 12.09.2016, v.u.)
MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir.
Alegação de que o veículo fora alienado antes da data em que foi
cometida a infração. Ausência de comunicação da transferência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009106-42.2019.8.26.0506 -Voto no 117-20 JV
4
veículo ao órgão de trânsito. Art. 134 do CTB. Responsabilidade
solidária. Mitigação. Possibilidade. Pontuação e suspensão do
direito de dirigir que não podem ser atribuídas ao proprietário.
Penalidades com caráter personalíssimo que devem ser imputadas
ao condutor do veículo. Prova contundente de que o impetrante não
dirigia o veículo no momento das infrações. Sentença que concedeu
a segurança. Manutenção. Recurso não provido.
(Ap. 1000163-37.2015.8.26.0357, Rel. PAULO GALIZIA, j.
13.03.2017, v.u.)
A questão também já foi apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial no 811.908/RS,
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, j. 18.02.2016:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DO ALIENANTE
DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À
CLÁUSULA
DA
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre
mitigação, quando restar comprovado, nos autos, que as infrações
de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro,
como ocorreu, no presente caso, afastando a responsabilidade do
antigo proprietário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp
427.337/RS,
Rel.
Ministra
REGINA
HELENA
COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2015; STJ, AgRg no REsp
1.418.691/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ, AgRg no REsp
1.482.835/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2014.
II. Ressalte-se, outrossim, que não houve declaração de
inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento
deste, mas tão somente a interpretação do direito
infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009106-42.2019.8.26.0506 -Voto no 117-20 JV
5
se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no
art. 97 da Constituição Federal, e muito menos à Súmula
Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ.
III. Agravo Regimental improvido.
Por tudo isso, comprovado nos autos que o impetrante não
conduzia o veículo por ocasião das infrações, está correta a r. sentença ao conceder
a segurança.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso oficial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR